Tribunal: TJDFT
Processo: 0732802-58.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0732802-58.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RODRIGO DE CARVALHO RIBEIRO DECISÃO DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré - DISTRITO FEDERAL - em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente público ao pagamento de R$ 3.240,16 (três mil, duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de março de 2018 a janeiro de 2020. 2. O recorrente alega, em síntese, que a gratificação de preceptoria é paga com base na última referência do vencimento básico da carreira. Argumenta que a última parcela do reajuste estabelecido pela Lei n.o 5.249/13 não foi concedida e que, nos termos da sentença de origem, o servidor vai receber a gratificação de preceptoria de 20% não sobre o vencimento real da carreira, mas sobre o vencimento já reajustado. Contrarrazões apresentadas. 3. O objeto dos autos diz respeito ao valor a ser pago a título de Gratificação de Preceptoria, em favor da parte autora, enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com base na tabela salarial implementada pela Lei 5.248 de 19/12/2013. 4. No Distrito Federal, a Portaria da SES/DF n. 124/2009, posteriormente alterada pela Portaria SES/DF 74/2015, regulamentou a função de preceptoria. De acordo com a norma de regência: "Os preceptores, incluindo os colaboradores e excluindo-se os voluntários, farão jus à gratificação pelo exercício de suas funções no valor correspondente a 20% (vinte por cento) da última referência (20 horas/semanais - vencimento básico) da respectiva carreira profissional" (Portaria 124/2009, art. 30). Trata-se, por evidente, de verba de natureza propter laborem, sendo devida enquanto o servidor exercer as funções de preceptor ou tutor. No caso, não paira controvérsia quanto ao fato de que a parte autora está no exercício de atividade de preceptoria, tanto assim que passou a perceber a gratificação correspondente (ID 29148550). 5. No caso em exame, cumpre destacar, não se reivindica o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. Isso porque a parte autora não requer a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque, porém, segundo alega, a gratificação vem sendo paga a menor. 6. Ademais, ao contrário do que sustenta o recorrente, a sentença não determinou o pagamento da gratificação de preceptoria calculada com base nos valores do vencimento básico com o reajuste que estava previsto para setembro de 2015 e que ainda não foi implementado. Na verdade, a sentença está em consonância com o pedido nos autos para que o valor seja calculado sobre a atual tabela de vencimentos efetivamente adimplida em favor da carreira, que é aquela que foi efetivada no mês de setembro de 2014, em conformidade com a primeira parcela do reajuste descrito na Lei 5.249/2013. 7. Neste sentido, a Lei Distrital 5.249/2013 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira da qual o recorrido faz parte, escalonando o reajuste em 2 etapas. Ao analisar a ficha financeira do autor, conclui-se que a referida gratificação foi implementada em seu contracheque (ID 29148550), porém sem considerar a primeira parcela do reajuste remuneratório realizado pela Lei 5.249/2013. Com efeito, o vencimento básico da carreira (última referência, 20 horas semanais, com os valores relativos ao reajuste de 01/09/2014) é de R$ 5.207,73 (cinco mil, duzentos e sete reais, setenta e três centavos), de forma que a Gratificação de Preceptoria (20%) deveria ser de R$ 1.041,55 (um mil e quarenta e um reais, cinquenta e cinco centavos), porém é paga no valor de R$ 912,11 (novecentos e doze reais e onze centavos). Devida, portanto, a diferença da gratificação, conforme estabelecido na sentença. No mesmo sentido, cabe ressaltar o precedente: (Acórdão 1324073, 07472108820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 8/3/2021, publicado no DJE: 17/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 9. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95). 10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995. (Acórdão 1382709, 07328025820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTINÇÃO DO TEMA 864 DO STF. GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA. PORTARIAS SES/DF N. 124/2009 E 74/2015. LEI DISTRITAL 5.249/2013. PAGAMENTO A MENOR. DIFERENÇA DEVIDA.AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo Distrito Federal, contra acórdão da turma que negou provimento ao seu recurso e manteve a sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, condenando-o ao pagamento de R$ 3.240,16 (três mil, duzentos e quarenta reais e dezesseis centavos), referente à diferença da Gratificação de Preceptoria dos meses de março de 2018 a janeiro de 2020. 2. Nos embargos, o Distrito Federal arguiu que o acórdão foi omisso, porque não observou o Tema 864 do STF, no qual a Suprema Corte decidiu pela impossibilidade de concessão de aumento à servidores públicos sem previsão na lei orçamentária. 3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 4. O acórdão embargado esclareceu o ponto questionado pelo ente federado. Tal como consignado no acórdão, no caso em exame, não se reivindicou o pagamento da última parcela de reajuste remuneratório estabelecido em lei distrital, matéria afeta ao Tema 864 do STF. Isso porque a parte autora não requereu a implementação do reajuste salarial previsto na Lei no. 5.249/2013, mas apenas a utilização do valor do vencimento básico da carreira como base de cálculo da gratificação de preceptoria e tutoria, uma vez que o reajuste correspondente à primeira parcela do incremento salarial foi implementado em seu contracheque e a gratificação vem sendo paga a menor, isto é, sem considerar o aumento salarial já implementado. 5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. 6. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1396215, 07328025820218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022). Analisando os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, tem-se que é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação ao art. 169, § 1o, da CF/88. Alega inaplicabilidade da tese firmada no Tema n. 864 do STF ao presente caso, por ausência de similitude. Todavia, os acórdãos estão em sintonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do RE n. 905.357 (Tema n. 864), julgado sob a sistemática da repercussão geral, cuja ementa é de válida transcrição: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019). Com efeito, em razão da oposição de Embargos de Declaração pelo Distrito Federal no Recurso Extraordinário n. 905.357 e da sua habilitação no processo na qualidade de amicus curiae, conforme Decisão Monocrática (DJE no 241, divulgado em 20/10/2017), restou incontroverso que o caso em tela se amoldou ao Tema n. 864. Desse modo, à Turma Recursal coube apenas aplicar a tese formada a partir do julgamento do Recurso Extraordinário em sede de repercussão geral. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente